Tribunal: STF
Processo: AR 3213
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pela parte autora. No dispositivo da decisão recorrida (eDOC nº 9) consignei: 
 
“Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determino a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual o requerente era beneficiária. Consequentemente, determino a suspensão do benefício vinculado ao RGPS eventualmente percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nestes autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória.
Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, a manutenção ou, se for o caso, do retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente é beneficiária. O INSS também deverá ser intimado para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, comprove a suspensão do benefício eventualmente percebido e vinculado ao RGPS, a fim de evitar pagamento indevido.”

Os recorrentes, após aduzirem suas razões recursais (eDOC nº 29), requerem: 
 
“a) o conhecimento do presente agravo interno, por preencher os requisitos de admissibilidade legais e regimentais; 
b) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, até o julgamento definitivo deste recurso; 
c) o exercício de juízo de retratação, para que Vossa Excelência reconsidere a decisão agravada e revogue integralmente a tutela provisória deferida, restabelecendo-se a eficácia da decisão rescindenda; 
d) caso não haja retratação, que o presente recurso seja submetido ao órgão colegiado competente, para que seja dado provimento ao agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória de urgência concedida e restabelecer a plena eficácia da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.” 

Ocorre que, em sessão virtual de 27.2.2026 a 6.3.2026, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, proferiu acórdão por meio do qual referendou a decisão ora agravada, conforme se vê no acórdão disposto no eDOC nº 34, prejudicando o presente recurso de agravo. Veja-se a ementa do referido julgamento colegiado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DA SÚMULA Nº 343 DO STF E DO TEMA Nº 136-RG. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1. Ação Rescisória proposta por servidor público aposentado, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. O autor pleiteia a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; (ii) a aplicação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória na forma fixada na AR 2876-QO; e (iii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO. III. Razões de decidir 3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a do autor, cuja aposentadoria foi concedida por meio da Portaria nº 574/AP, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.668, de 22 de julho de 2016. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória proposta contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562), precedente cuja ratio decidendi aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG. Não se aplicam os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. 5. O prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876/DF. 6. A aposentadoria do requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida por meio da Portaria nº 574/AP, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.668, de 22 de julho de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris. 7. A idade avançada do autor (87 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória. 8. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC). IV. Dispositivo 9. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determinar a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual o requerente era beneficiário, com a consequente suspensão do benefício vinculado ao RGPS eventualmente percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nos autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 10. Medida cautelar referendada.
(AR 3213 MC-Ref, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-03-2026  PUBLIC 13-03-2026)

 Segundo disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível “contra decisão proferida pelo relator” e é dirigido “para o respectivo órgão colegiado”. Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática por meio de julgamento colegiado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO em impugnação daquele mesmo decisum individual.

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente